Tribunal: STF
Processo: RHC 61624
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- CRIMINAL.
PRISÃO ESPECIAL: ADVOGADO.
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO PARA QUE O ACUSADO, ADVOGADO, PERMANECA EM
LIBERDADE OU EM PRISÃO DOMICILIAR, POR INEXISTIR, NA LOCALIDADE,
PRISÃO ESPECIAL.
ENCONTRANDO-SE O RÉU, ACUSADO DE HOMICIDIO, RECOLHIDO, NA COMARCA,
EM SALA SEPARADA, AMPLA, DO ESTABELECIMENTO PENAL, E COM REQUISITOS
DE COMODIDADE, CONSIDERADA MESMO UMA DAS MELHORES DO PREDIO, HÁ DE
TER-SE COMO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS PERTINENTES A PRISÃO ESPECIAL,
ANTE AS CONDIÇÕES PENITENCIARIAS LOCAIS.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.